Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONLUIO FRAUDULENTO EVIDENCIADO. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO STJ. FRAUDE À EXECUÇAO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio de disposição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. A aludida norma tem seu âmbito de incidência reduzido pela Súmula no 375 do STJ, a saber: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

3. No caso, a alienação do imóvel ocorreu em data posterior à constituição do crédito exequendo, e, ainda, para sociedade empresária em que a própria filha do devedor consta como sócia, a qual tinha ou deveria ter conhecimento do risco de insolvência do pai.

4. Configurado o concluiu fraudulento, em razão da manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem, deve ser reconhecida a alienação em fraude à execução e, ante a sua ineficácia em relação ao cumprimento de sentença promovido pelo agravante, determinar a penhora do imóvel em questão.

5. Recurso conhecido e provido.